Tribunal: TJMT
Processo: 0014081-98.2007.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014081-98.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 878.648.861-91 (APELADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA (VÍTIMA), JOSE DA SILVA - CPF: 721.872.805-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER".
RECURSO
DESPROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença de impronúncia (art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal). O órgão ministerial requer a reforma da decisão para que o apelado seja pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: verificar se o conjunto probatório apresenta indícios suficientes de autoria ou participação do acusado que justifiquem sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige indícios mínimos de autoria, judicializados e submetidos ao contraditório, conforme o art. 413 do CPP. A ausência desses requisitos obsta
à

submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

2. O depoimento de testemunha que não presenciou os fatos e apenas relatou informações de terceiros ("testemunho de ouvir dizer") não possui força probatória suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia, conforme precedentes do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. O conjunto probatório apresentado é insuficiente para configurar indícios de autoria. As testemunhas ouvidas em juízo negaram conhecimento da autoria do crime ou das circunstâncias que vinculassem o apelado aos fatos. Não houve confirmação, em sede judicial, de elementos apurados na fase inquisitorial.

5. A inexistência de provas concretas e judicializadas inviabiliza a pronúncia, evitando a submissão do acusado a julgamento popular sem fundamentos mínimos, em respeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige indícios mínimos de autoria, judicializados e submetidos ao contraditório, sendo insuficientes elementos probatórios exclusivamente colhidos na fase inquisitorial.

2. O testemunho de "ouvir dizer"
(
hearsay

testimony
) não é prova idônea para fundamentar a pronúncia no processo penal.

3. A ausência de indícios concretos de autoria impede a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 414 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 413, 414; CP, art. 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC no 668.407/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.10.2021. TJMT, N.U. 1000224-69.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.07.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014081-98.2007.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM

R

E

L AT

Ó

R

I

O

Trata-se de apela
ç
ão
Crimina
l

interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
12
a Vara
Criminal
da Comarca
de
Cuiabá

que
, nos autos d
a Ação Penal no

0014081-98.2007.8.11.0042
,
impronunciou o acusado
SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE
AMORIM
por
não vislumbrar
indícios

mínimos
de
autoria ou participação no homicídio qualificado

[motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
]

– art.
121, §

2o, I e IV do
CP
- (
ID

21
3644416
).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Defesa da
V
ida]

sustenta a suficiência de provas para a pronúncia
.

Requer
o provimento
do recurso para reformar a decisão e pronunciar o apelado pela prática do homicídio qualificado
(ID

2
1
3644423
).

Nas contrarrazões,
o apelado SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM

pugnou pelo desprovimento
do
recurso
(ID
213644426
).

A
i.

Procuradoria de Justiça
Criminal
exarou parecer pelo
provimento do apelo
,
“a fim de que a decisão atacada seja reformada, nos exatos termos pretendidos pelo douto Promotor de Justiça
”

(
Élio Américo
, Procurador de Justiça -
ID
2
20421672
).

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que
no dia
28.7.2007
:

“[...
]
por volta das 21h40min, no estabelecimento denominado “Ki Sombra” localizado no bairro Osmar Cabral, nesta Capital, o denunciado SEBASTIÃO LAUZE, vulgo “Dandão ou
Dandan
”, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mandou terceira pessoa não identificada matar a vítima José da Silva, conforme faz prova as lesões corporais descritas no laudo pericial de necropsia e mapa topográfico de fls. 78-84 (n.o 01-01-00495-01/2007).

Segundo consta dos autos, o denunciado, conhecido traficante da região, havia
entregado
à vítima duas armas de fogo para que ela guardasse. Todavia, antes que o denunciado requisitasse os armamentos de volta, eles foram subtraídos da casa da vítima.

Assim, ao ser questionada para devolução das armas, a vítima informou ao denunciado o furto ocorrido. Sentindo-se logrado e com o intuito de “dar uma lição” na vítima, o denunciado acertou com terceira pessoa sua morte.

No dia do crime, a vítima estava sentada em um bar com os amigos, após uma partida de futebol, bebendo cerveja, quando um homem de bicicleta e com capuz se aproximou e desferiu os tiros. Em seguida, foragiu.

A vítima teve morte imediata (laudo do local às fls. 40-67)

Como nota-se, o crime foi praticado por motivação torpe, uma vez que o denunciado mandou matar a vítima para vingar-se dela em razão da subtração das duas armas de fogo.

O crime também foi perpetrado com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi surpreendida pelo executor quando estava distraída bebendo com os amigos, não esperava qualquer ataque.

A certidão de óbito da vítima foi juntada às fls. 10.

Cerca de um mês antes do crime, a vítima havia informado à ex-companheira que havia “entrado numa fria” quando percebeu que as armas que estava guardando para o denunciado “
Dandan
” tinham sido subtraídas da sua casa.

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, vulgo “Dandão ou
Dandan
” como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código
Penal. [...].”
(Marcia
Borges Silva Campos Furlan
,
P
romotor
a
de Justiça - ID 21
3652173
e ID 213652174
)

A denúncia foi recebida em

1
0.2.2014
.

Em audiência de instrução e julgamento foram ou
vidas as seguintes testemunhas

Joilson
Borges da Silva, José Antônio da Silva, José Luiz do Nascimento, Juliano Flávio de Oliveira
;
o
s
informante
s
José Augusto Queiroz de Amorim

e Maria Nilza Lira Rodrigues
, bem como
interrog
ado
o apelado
Sebastião
Lauze
Queiroz de Amorim.

Em

16.4.2024,

o

j
uízo singular
despronunciou o apelando, com a seguinte fundamentação:

“
[...]
. Logrou-se comprovar a materialidade do delito pelos seguintes elementos: Boletim de ocorrência n. 1020106.07.002523-8 (fls. 14/16); laudo pericial n. 02-06-003669/2007 (fls. 49/75); laudo pericial n. 01-01-000495-01/2007 (fls. 90/97).

Não obstante,
a prova oral angariada nos autos não são
suficientes para imposição de pronúncia do denunciado. Explico.

A testemunha
Joilson
Borges da Silva, em juízo, contou que na hora do homicídio estava para dentro da lanchonete lavando os copos e quando viu as pessoas correndo questionou o que aconteceu, o comunicaram que tinham acabado de matar uma pessoa.

Sobre a vítima, afirma que ele ia à sua lanchonete tomar cerveja e jogavam futebol juntos. Ouviu de terceiros que um homem encapuzado chegou e matou José da Silva.

Sobre o acusado disse que só conhecia de vista. E não ouviu comentário de que Sebastião quem teria matado a vítima, nem que José estaria guardando armas para o denunciado.

A testemunha José Antônio da Silva, em juízo, afirma que conhecia a vítima José apenas de vista e de vez em quando frequentava a sua lanchonete.

No dia do crime, conta que José chegou já era final de tarde e sobre o crime disse que não estava presente. Soube quando estava em sua residência e recebeu uma ligação sobre o homicídio.

Ouviu dizer que o autor teria chegado de bicicleta e estaria encapuzado. Não ouviu dizer que Sebastião que seria o autor do crime de homicídio.

A testemunha José Luiz do Nascimento, Investigador de Polícia, em juízo, devido ao lapso temporal o depoente não se recordou, ratificando o relatado no boletim de ocorrência.

Do pouco que se recorda, contou que chegou ao local, a perícia já se encontrava no local. Sobre o crime, conta que durante as
diligencias
chegou a outros nomes e não o de Sebastião.

A testemunha Juliano Flávio de Oliveira, em juízo, conta que conhece o acusado há tempos, que sempre foi trabalhador, de família. E até onde tem conhecimento, trata todos seus familiares bem.

O informante José Augusto Queiroz de Amorim, irmão do acusado, em juízo, conta que conhecia a vítima José apenas de vista.

Sobre o crime nada acrescentou e sobre seu irmão Sebastião, relatou que é uma boa pessoa.

A informante Maria Nilza Lira Rodrigues, em juízo, contou que é esposa de Sebastião há 22 anos. Sobre o crime não relatou nada relevante.

O acusado Sebastião
Lauze
, em juízo, contou que na comunidade tem um time de futebol amador, estava conversando com o
apaz
porque ele fazia parte da diretoria de sua equipe. Estava conversando no telefone, mas não se recorda quem efetuou a ligação, estava conversando sobre esse fato. Marcos jogava no mesmo time, então fazia parte da equipe. Há alguns dias estavam notando que estava sumindo material da equipe, meião e camisa. Estavam olhando e prestando atenção para identificar quem estava cometendo o furto. Estava conversando com o rapaz e descobriram que quem estava furtando o material era Marcos. E o fato de falar em “torrar ele”, é comunicar as outras equipes, porque o futebol amador é muito grande, iam comentar com o pessoal dessa conduta e que não eram para aceitar ele participar das equipes. Isso que era torrar. O rapaz da diretoria não sabia dos fatos. Sobre o fato de estar conversando com sua antiga advogada sobre um policial, estava conversando referente a outro processo, porque queria arrumar outro advogado, pois ela não iria mais atuar. Em relação a ligação com sua advogada, onde dizia estar sendo mandante da morte de um menino, era em relação a outro processo. Conhecia a vítima do bairro, pois ele era jogador de futebol também. Não tinha nenhum vínculo de amizade com a vítima, apenas sabia quem era ela. Tem uma mercearia no bairro onde se deram os fatos. Ficou sabendo do crime em tela por comentários dos populares do bairro.

Pois bem.

Delineados os contornos do conjunto probatório, verifica-se que não ficou comprovada de forma clara e robusta a autoria do acusado Sebastião.

Analisando os autos, muito embora se extraia dos depoimentos em sede inquisitorial, indícios de que o acusado possa ser autor do crime, durante a instrução criminal, nenhum elemento de prova foi colhido para sustentar a referida versão.

Com relação aos áudios anexados (Relatório de mídia – fls. 411/420), após
analisa-los
, não há confissão do denunciado como aduziu o nobre Promotor às fls. 115/120, ao requerer prova emprestada.

Sobre o fato de o denunciado ter respondido apenas as perguntas do defensor, o Superior Tribunal de Justiça (HC 703.978/SC), seguiu o entendimento de que a defesa/acusado tem o direito de poder escolher a melhor estratégia que lhe aprouver. Aduziu que deve ser assegurado o direito ao silencio, total ou parcial, respondendo as perguntas de sua defesa técnica, exercendo diretamente a ampla defesa.

Da mesma forma, não entendo que dizer “torrar um cara”, seja sinônimo de “matei um cara”, não passando de uma ínfima conjectura, não podendo, dessa forma, ser classificada nem como indício.

Dentro desse contexto, os presentes autos realmente estão desprovidos de todo e qualquer elemento a sugerir o envolvimento do nominado denunciado no crime que se apura no presente caso.

Vê-se que nenhuma das testemunhas arroladas em juízo, presenciou o crime, relatando apenas o que ouviram dizer. Deste modo, verifica-se que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado.

Assim, destaque-se que a jurisprudência do
eg
. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “não é possível fundamentar a pronúncia em depoimento classificado como indireto, também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou
hearsay

testimony
, no qual a testemunha não presenciou os fatos, mas tão somente relata o que terceiro lhe contou, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”. (Informações Complementares à Ementa do REsp 1916733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
29/11/2021)

Ainda, “É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de testemunhos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.405/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 14/3/2023)

O ministro Rogério
Schietti
, fazendo análise sobre o processo penal e as maneiras de tratar a matéria, no julgamento do HC n. 700.313/SP, julgado em 07.06.2022, fez o seguinte ponderamento:

"Enquanto as agências estatais não mudarem radicalmente a sua maneira de lidar com o processo criminal, zelando cada autoridade seja Policial Militar, Civil, Promotor de Justiça, Juiz, Desembargador ou Ministro cada um não se ocupar do seu caso como um caso singular, continuaremos a ver pessoas sendo condenadas de modo absolutamente divorciado do que preconiza a lei. A respeito do que o Ministro Olindo falou no caso anterior, que se aplica perfeitamente neste caso é importante que se diga que nenhum de nós aqui trabalha contra a polícia. O que nós esperamos é que a polícia, o ministério público e o judiciário aprimorem o seu trabalho. É um serviço público. Um serviço público de altíssima importância. E dele depende a vida, a liberdade, a honra, a imagem de pessoas
.”(...)

Como se vê, não há qualquer elemento que indique que o denunciado teria sido o autor do homicídio, não vejo como catalogar os elementos colhidos nestes autos como suficientes para acenar a possível autoria do delito ao mesmo agente, uma vez que, repita-se, a aparição dele no evento delitivo, a partir do acervo probatório jungido aos autos, mostra-se precária, particularidade que não se amolda ao texto do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Para o Superior Tribunal de Justiça, “elementos informativos não se confundem com provas. Essas são produzidas com a observância do contraditório em juízo, que serve como condição de sua existência e validade, assegurado o direito de ampla defesa. Aqueles, por sua vez, são produzidos na fase investigatória, sem a necessária participação dialética das partes. Por esse motivo, elementos de informação não podem, isoladamente, subsidiar um juízo positivo de admissibilidade no caso do Tribunal do Júri, tampouco uma condenação
.”(
REsp n. 1.932.774/AM, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 30/8/2021.)

Assim, diante das provas apresentadas, entendo não serem hábeis a levar o ora denunciado para o julgamento no plenário.

Desta forma, verifica-se que a suposição inicial, baseada nos depoimentos e investigação realizada em sede inquisitorial, não restou confirmada por elementos concretos colhidos em juízo, a fim de justificar a pronúncia do acusado.

Nesse sentido
: [...].

O fato é grave, mas sua apuração judicial é expressivamente insuficiente, o que se lamenta.

Sendo assim, embora não se ignore que o juízo sumariante se limita à admissibilidade, bastando, nos termos do art. 413, do CPP, indícios mínimos de autoria ou participação, no caso em tela, verifico que estes não se apresentam.

Ante o exposto, julgo inadmissível a denúncia para IMPRONUNCIAR com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal, o acusado SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM.

[...]
.”
(
Wladymir
Perri
,
J
u
iz
de Direito – ID

213644416
)

Pois bem.

A materialidade do homicídio
de José da Silva,
é incontroversa. A discussão cinge-se a
suficiência
ou não
dos
elementos que indicam a autoria/participação d
o apelado para submissão ao Tribunal do
Júri
.

Vejamos
o conjunto probatório
.

O apelado SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, codinome “Dandão ou
Dandan
”, em ambas as fases da persecução penal, neg
ou
a autoria delitiva.

A testemunha Juliana Cristina Correa,
ex
-c
onvivente
da
vítima, ouvida
somente na
fase investigativa
, não presenciou os fatos, mas relatou que um mês antes do crime, a vítima lhe confidenciou que estava bastante
“preocupado”
, dizendo que tinha
“entrado em uma fria”
, uma vez que havia guardado em sua residência, a pedido do réu SEBASTIÃO LAUZER QUEIROZ DE AMORIM, conhecido pela alcunha de “Dan
dan
”, 2 (duas) armas de
fogo,

contud
o
, alguém teria furtado as armas de sua casa.

A testemunha
Joilson
Borges da Silva, proprietário do estabelecimento comercial “Ki-Sombra”
onde ocorreu o homicídio
,
em juízo
, asseverou não ter ouvido qualquer comentário de que o apelado teria matado a vítima, nem que esta
[vítima]
estaria guardando armas para
ele. Esse o conteúdo de seu depoimento
judicial
:

“[...]
.

Era sócio proprietário do estabelecimento "Ki sombra" onde ocorreu o crime. No momento do homicídio o declarante entrou para lavar os copos e se deparou com o pessoal que estava lá fora entrando para a lanchonete e falaram que tinham acabado de matar um na frente do estabelecimento e quando saiu lá fora viu o corpo da vítima
em baixo
de uma árvore. Conhecia a vítima há uns dois anos, da lanchonete e jogaram bola juntos. No dia dos fatos a vítima chegou na lanchonete por volta das 17:00 horas com um pessoal que estava jogando bola e ficaram lá bebendo.
Ouviu falar que na hora dos fatos só estava a vítima na mesa, um pouco do pessoal já tinha ido embora, falaram para o declarante que chegou uma pessoa encapuzada e já chegou atirando, como estava encapuzado ninguém identificou. Após os fatos não ouviu nenhum comentário, não ficou sabendo de nada,
depois de um tempo fecharam a lanchonete. Conhecia Sebastião só de vista, mas ele não frequentava a lanchonete.
Não ficou sabendo das armas.
Não se recorda das pessoas que estava na lanchonete no momento do crime e essas pessoas não estavam na mesma mesa que a vítima. Não conhecia a esposa da vítima. Tinham umas 7 pessoas na mesa, mas foram pagando e saindo e a vítima ficou lá. Conhecia a vítima, mas não sabia com o que ela trabalhava
[...].”
(excerto das razões recursais – ID 213644423
– grifo nosso
)

Do mesmo modo, foi o relato da testemunha José Antônio da Silva, ao ser ouvida perante o juiz singular:

“[...].
Conhecia a vítima de vista em torno de 10 anos, frequentava a lanchonete de vez em quando.
A vítima chegou na lanchonete no final da tarde e o declarante ficou na empresa até uns 10 minutos antes do crime. Estavam tomando cerveja e não teve nenhuma discussão. O sócio do declarante disse que estava nos fundos, ouviu os disparos e quando voltou já tinha ocorrido, falaram que tinha sido uma pessoa que chegou de bicicleta. Ninguém reconheceu o réu porque estava com capuz.
Não ouviu nenhum comentário que poderia ser Sebastião o mandante do homicídio, também não ouviu dizer nada em relação as armas,
não conhecia a esposa da vítima, não sabe com o que trabalhava, pois só conhecia de vista. Já viu a vítima envolvida em discussão, mas em relação a jogo de futebol, mas nada de agressão. [...].”

Por sua vez, a
testemunha Antônio
Carlos Martins Pedroso, ouvida somente em
Juízo,
limitou-se a afirmar que ficou sabendo que
o apelado
SEBASTIÃO LAUZER QUEIROZ DE AMORIM estava sendo acusado de ser o mandante do crime em tela. Segue sua declara
ção:

[...]
Mora na região dos fatos há mais ou menos 20 anos,
ouvir falar do homicídio ocorrido.
Conhecia a vítima do campo de futebol, jogando bola e no campo era muito nervoso e brigava. Não tinha vínculo de amizade, só conhecia do campo. Presenciou umas três vezes a vítima discutindo por causa de futebol, o declarante nunca teve nenhuma discussão com a vítima.
Recentemente ficou sabendo que Sebastião estava sendo acusado de ser mandante do
crime
.
[...]
.”
(excerto das razões recursais – ID 213644423 – grifo nosso)

Por
fim, a
testemunha José Luiz do Nascimento, Investigador de Polícia
,
em
Juízo, não
se recordou com detalhes acerca das investigaçõe
s, mas
asseverou que além do
apelado, foram

apurados
outros

possíveis

nomes
/autores da
prática
delitiva
.

“[...].
Na época dos fatos estava lotado na DHPP. Se recorda de ter atendido essa ocorrência. Na região onde se deram os fatos a população não fala o que aconteceu, pois todos temem por represálias.
Durante as investigações foram aventados outros nomes. Não sabe se o réu conhecia a vítima e se ele possuía algum problema com ela.
Não se recorda se foram apuradas a motivação do crime. O crime ocorreu defronte ao estabelecimento comercial “Ki-Sombra
. [...].
”

(excerto das razões recursais – ID 213644423 – grifo nosso)

Nesse quadro probatório,
a suposta autoria delitiva poderia recair sobre depoimento em juízo de
uma única
testemunha
[Antônio Carlos Martins
Pedroso] que
não viu o fato criminoso acontecer, somente ficou sabendo por terceiros.
Ou seja,
em ‘
testemunha de ouvir dizer’
,
o que não se mostra suficiente para a pronúncia.

A respeito, aresto do c.
STJ:

“[...] 6. O testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay
) não é suficiente para fundamentar a pronúncia. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(
AgRg
no HC n. 668.407/RS
- Relator:
Min
.
Ribeiro Dantas

-
Quinta
Turma
– 27.10.2021)

Na mesma linha, julgado deste e. Tribunal:

" 1.
Em que pese não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial.

2. O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de
hearsay

testimony
, não é prova suficiente para embasar a decisão de pronúncia.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, não bastando para tanto somente o acervo probatório colhido na fase policial e não repetido em juízo.”
(N.U 1000224-69.2022.8.11.0000
- Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -
Segunda Câmara Criminal
–
25
.7.2022
)

Em suma, c
omo bem pontuado na decisão de despronúncia

“
verifica-se que a suposição inicial, baseada nos depoimentos e investigação realizada em sede inquisitorial, não restou confirmada por elementos concretos colhidos em juízo, a fim de justificar a pronúncia do acusado. [...]. O fato é grave, mas sua apuração judicial é expressivamente insuficiente, o que se lamenta”

(
Wladymir
Perri, Juiz de Direito – ID 213644416).

Portant
o
, forçoso concluir que não há prova judicial que sustente a pretensão acusatória de submissão do
apelado
a julgamento perante o Tribunal Popular
, de modo
que se
afigura

pertinente
a
manutenção da
despronúncia (CPP, art.414).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial
,

RECURSO

DESPROV
ID
O
, mantendo a
d
ecisão de 1o grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025